Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600300-96.2024.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
08/10/2025
Número: 0600300-96.2024.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600300-
96.2024.6.16.0007, que julgou desaprovadas, as contas de campanha apresentadas por Valmir
Ramos dos Santos, no município de Cerro Azul/PR, relativas às Eleições Municipais de 2024.
Ainda, determinou ao prestador de contas a imposição de sanção obrigacional eleitoral, para que
providencie o recolhimento do valor de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) ao Tesouro
Nacional por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União na forma prevista no caput do
art. 32 da Resolução 23.607, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena da execução da presente
decisão, após o trânsito em julgado, a ser realizada na forma estabelecida pela Resolução TSE nº
23.709/2022. (Prestação final de contas eleitorais dos requerentes Valmir Ramos dos Santos que
concorreram ao cargo de vereador pelo Partido Social Democrático no município de Cerro Azul,
nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, as irregularidades
graves, consistentes em comprovação irregular de gastos com recursos públicos, em razão da
ausência de documento essencial ao exame, e ainda, ante os contratos de militância incompletos.
SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALMIR RAMOS DOS SANTOS (RECORRENTE)
JONAS JOSE DA SILVA GODOI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44752968
08/10/2025
12:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44752968 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115037500000043690728
Número do documento: 25100812115037500000043690728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:26:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.545

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600300-
96.2024.6.16.0007 – Cerro Azul – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: VALMIR RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO: JONAS JOSE DA SILVA GODOI - OAB/PR77779
RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OMISSÃO
DE
REQUISITOS
CONTRATUAIS.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECOLHIMENTO
DE
VALOR
AO
ERÁRIO.
RECURSO
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de candidato ao cargo de vereador nas
Eleições
de
2024,
e
determinou
o
recolhimento de valores ao Erário, em razão
de irregularidades formais nos contratos de
prestação de serviços, referentes ao uso de
recursos do FEFC.
2. A sentença considerou a ausência de
indicação das horas trabalhadas e da
justificativa de preço nos contratos, em
infringência ao art. 35, § 12, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
3. O recorrente alega que os contratos

Num. 44752968 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115037500000043690728
Número do documento: 25100812115037500000043690728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:26:40
continham o detalhamento necessário e que
não
há
parâmetros
fixados
para
a
remuneração de militantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de detalhamento
adequado nos contratos de serviços de
militância, custeados com recursos do
FEFC,
é
suficiente
para
ensejar
a
desaprovação das contas e a determinação
de devolução dos valores ao Erário,
considerando a alegação de cumprimento
dos requisitos e a ausência de parâmetros
fixados para a remuneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige detalhamento
do local de trabalho, horas trabalhadas,
atividades executadas e justificativa dos
valores
contratados
nos
contratos
de
pessoal custeados pelo FEFC, conforme
art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
6.
Os
contratos
apresentados
não
continham as informações omissas, quais
sejam,
os
locais
de
trabalho,
a
especificação das horas trabalhadas e a
justificativa do preço.
7.
As
informações
em
questão
são
necessárias para aferir a regular aplicação
dos
recursos
públicos,
sendo
crucial
informar o local da prestação, mensurar a
hora paga e verificar a adequação dos
valores pagos em relação ao mercado.
8. As irregularidades apuradas totalizam
70% do total de gastos da campanha, não
sendo possível a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de

Num. 44752968 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115037500000043690728
Número do documento: 25100812115037500000043690728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:26:40
detalhamento adequado nos contratos de
serviços de militância, custeados com
recursos do FEFC, impede a comprovação
dos
gastos
eleitorais
e
enseja
a
desaprovação das contas e a determinação
de devolução dos valores ao Erário. 2. A
apresentação de justificativas genéricas e a
ausência de informações cruciais, como
horas trabalhadas e justificativa de preço,
não atendem aos requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §
12.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR,
RE
nº060115106,
Rel.
Des.
Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE de
17/09/2025;
TRE - AL - RE nº060031514, Rel. Des.
Rodrigo
Malta
Prata
Lima,
DJE
de
18/08/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VALMIR RAMOS DOS SANTOS, candidato ao cargo
de vereador no município de Cerro Azul/PR pelo Partido Social Democrático/PR em face da
sentença proferida pelo Juízo da 7ª Zona Eleitoral de Cerro Azul/PR, que julgou desaprovadas as
contas eleitorais apresentadas pelo recorrente, referente ao pleito de 2024, e determinou a o
recolhimento de recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
irregularmente utilizados, no total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
Publicado o edital, o prazo transcorreu in albis sem que qualquer Partido Político, ou qualquer

Num. 44752968 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115037500000043690728
Número do documento: 25100812115037500000043690728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:26:40
interessado, tivesse apresentado impugnação (id. 44707257).
No Parecer Conclusivo, (id. 44707268), o Setor Técnico opinou pela desaprovação das contas em
razão das seguintes irregularidades: i) no contrato, não há indicação de horas trabalhadas, nem
justificativa de preço contratado, conforme preconiza o § 12º, do art. 35, da Resolução TSE nº
23.607/2019; ii) foram identificadas inconsistências nas despesas pagas com recursos de Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), as quais representam aproximadamente 70%
o total de despesas do prestador de contas (R$ 10.500,00); iii)) existência de conta bancária
identificada nos extratos eletrônicos, não registrada na prestação de contas, mas com ausência
de movimentação financeira, o que ensejou apenas ressalvas.
Sobreveio a r. sentença (id. 44707274), na qual a MMª Juíza a quo desaprovou as contas e
determinou o recolhimento do valor de R$ 10.500,00 (quatro mil e seiscentos reais) ao Erário em
razão do uso irregular de recursos oriundos do FEFC.
Irresignado, o prestador de contas interpôs o Recurso Eleitoral, id. 44707281, no qual aduz que: i)
apesar das alegações do não atendimento dos elementos mínimos ao contrato de prestação de
serviços de militâncias previsto no art. 35, §12º, da Res. TSE 23.607/2019, o candidato realizou
juntada de contrato de prestação de serviço eleitoral entre o prestador de contas e contrato,
contendo detalhamento a identificação integral das pessoas prestadoras de serviços, dos locais
de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa
do preço contratado; ii) ao contratar Nicolas Raab Rodrigues, Gisele Tibillier e Fabiele de Castro
Martins, o prestador de contas observou rigorosamente os princípios constitucionais da
razoabilidade, da moralidade e da economicidade, assim como deve evidenciar elevado grau de
transparência, a fim de que sejam, de forma satisfatória, demonstradas as peculiaridades de
transação, as atividades efetivamente desenvolvidas e a compatibilidade dos custos com valores
de mercado; iii) as contas foram elaboradas com transparência e submetidas com a mais
absoluta boa-fé à fiscalização da Justiça Eleitoral, motivo pelo qual há base fática e/ou legal para
aprovação; iv) no que se refere ao local da prestação de serviços, tratando-se de uma eleição
municipal presume-se seja circunscrição do município, não sendo exigível uma especificação
minuciosa de bairros ou ruas a serem percorridos pelo contratado; v) quanto à periodicidade do
pagamento, da cláusula Primeira, extrai-se com facilidade que o valor ajustado é referente a todo
o período contratado - ainda que o instrumento contratual tenha sido redigido com base em um
modelo padrão, havendo referência a pagamento diário, semanal e mensal, nenhum dos espaços
foi assinalado - e, considerando o curto prazo estabelecido para a prestação de serviços,
evidencia-se que o valor referia-se à remuneração de todo o serviço prestado; vi) embora esteja
pactuado no contrato o valor ajustado, não existe na norma de regência qualquer regramento
acerca de parâmetros de fixação dos valores de remuneração do pessoal contratado pela
campanha, limitando-se a Resolução TSE 23.607/2019 a exigir que os contratos contenham
descrição e “justificativa do preço”; vii) no caso da atividade de militância político-partidária, não
há parâmetro fixado em lei, resolução ou jurisprudência que sirva de comparação com outras
atividades econômicas e que pudesse ser usado, por analogia, para justificar a remuneração
estabelecida; viii) no caso dos autos o candidata recorrido contratou uma única prestadora de
serviços e com ela ajustou o valor da remuneração, situação que difere muito daqueles casos em
que o candidato contrata diversas pessoas para exercer a mesma função e paga valores
discrepantes para cada um deles, sem uma justificativa plausível; ix) por mais que a juntada dos
documentos faltantes tenha se dado antes da sentença de primeiro grau, em sede de prestação

Num. 44752968 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115037500000043690728
Número do documento: 25100812115037500000043690728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:26:40
de contas, é possível a juntada extemporânea de documentos antes da ocorrência do trânsito em
julgado, na instância originária, visando a assegurar ao candidato/partido a mais ampla
oportunidade para demonstrar a regularidade de suas contas de campanha. Ao final, requer seja
dado provimento ao Recurso Eleitoral para, reformando a sentença, aprovar com ressalvas as
contas do candidato, ora Recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto ( id. 44730607).
É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, eis que a intimação da r. sentença ocorreu na publicação
135/2025 do Diário da Justiça Eleitoral - DJE, em 18/07/2025 - sexta-feira, e o recurso eleitoral
protocolado em 19/07/2025 - sábado (id. 44707281), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no
art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Do mérito
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
incidindo, na espécie, a Res.-TSE 23.607/2019.
Na r. sentença, a MMª. Juíza a quo julgou desaprovadas as contas e determinou o recolhimento
ao Tesouro Nacional do valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), de recursos do FEFC
- Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em razão de irregularidades formais nos
contratos formalizados com os prestadores de serviços, sem a indicação das horas trabalhadas e
da justificativa de preço, com infringência ao art. 35. § 12º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

II.ii.i Da omissão no preenchimento dos requisitos contratuais
Na página 4 do Parecer Conclusivo (id. 44707268), assim relatou o Setor Técnico:
"Com efeito, os contratos firmados para as funções de "formiguinha/coordenador"
FABIELE DE CASTRO MARTINS (ID. 127229720), GESIELI TIBLIER (ID.
127229721) e NICOLAS RAAB RODRIGUES (ID. 127229722), em 09/09/2024,

Num. 44752968 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115037500000043690728
Número do documento: 25100812115037500000043690728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:26:40
foram padronizados, sem especificação das horas trabalhadas e sem justificativa do
preço, em desacordo com o previsto no art. 35, §12, da Res. TSE 23.607/2019. "
Após ser intimado, o Prestador de Contas assim se manifestou sobre esse quesito:
"Os trabalhadores alocados nessas atividades foram especificados, juntamente com
os respectivos contratos de trabalho anexados e documentos pessoais,
devidamente juntados nos autos (127229720, 127229721, 127229722). Denota-se
que a minuta dos contratos descreve detalhadamente as atividades que o prestador
deveria realizar, identificação do local de trabalho, bem como a justificativa de
preço. Além do mais, em observância ao princípio da colegialidade e ao
entendimento majoritário das Cortes, no sentido de que o caráter genérico dos
contratos relativos à despesa com pessoal não constitui falha capaz de ensejar a
desaprovação das contas (neste sentido: PCE nº 0600928-40, rel. Juíza Paola
Santos, DJe de 05/05/2023 e PCE nº 0601193-42.2022, rel. Juiz Mário Júnior, DJe
de 29/05/2023). Desta feita, os contratos, os recibos atestando o recebimento dos
valores pagos pelos turnos trabalhados, como também a descrição de todos os
locais de trabalho, planilhas, conforme documentos juntados aos autos, são
aptos a comprovar os serviços contratados e realizados. Por fim, cabe ressaltar que
o valor contratado foi adequado ao volume e à complexidade das atividades
realizadas, estando em conformidade com os valores praticados no mercado
regional."
Acolhendo os Pareceres Técnico e do Ministério Público Eleitoral, a MMª Juíza Eleitoral julgou
desaprovadas as contas e determinou o recolhimento ao Erário do valor de R$ 10.500,00 (dez mil
e quinhentos reais) que se trata da soma dos valores individuais de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais) de cada um dos três contratados, de cujos contratos foram apontadas as
infringências ao §12, art. 35, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais, o Recorrente alega que realizou a juntada dos contratos de prestação
de serviços entre o prestador de contas e contratados (id. 44707234, id. 44707235 e id.
44707236), nos quais constariam detalhadamente a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Ocorre que nesses documentos não foram apresentadas as informações omissas, quais sejam,
os locais de trabalho detalhado, a especificação das horas trabalhadas e a justificativa do preço.
Com efeito, o Recorrente afirma que foram apresentadas planilhas com os locais de trabalho,
mas essas planilhas não foram juntadas. Ainda, embora o recibo ateste que o prestador recebeu
pelas horas trabalhadas, não há descrição de quantas horas foram e em quais dias e horários, a
fim de possibilitar a fiscalização.
Além disso, há uma contradição na informação constante nos anexos dos contratos eleitorais: o
local de trabalho é descrito como COMITÊ CENTRAL DE CAMPANHA, porém os cabos eleitorais
que atuam como "formiguinhas", conforme descrito, não prestam serviços internos em Comitês,
de forma que seria essencial descrever os efetivos locais onde esses militantes fizeram a

Num. 44752968 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115037500000043690728
Número do documento: 25100812115037500000043690728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:26:40
campanha eleitoral.
Ademais, o Recorrente não apresentou qualquer outro documento que pudesse corroborar com
as alegações que apresentou, tornando-as frágeis e sem a prova necessária para atestar-lhes
sua veracidade.
O Recorrente alega não ser exigível uma especificação minuciosa de bairros ou ruas a serem
percorridos pelo contratado, que em razão do curto prazo estabelecido, seria evidente que o valor
se referia à remuneração de todo o serviço prestado e, por fim, que a norma de regência não traz
qualquer regramento acerca de parâmetros de fixação dos valores de remuneração do pessoal
contratado na campanha eleitoral.
Sem razão o Recorrente.
Por um primeiro prisma, porque as informações em questão são necessárias para se aferir se
houve a regular aplicação dos recursos públicos, sendo crucial informar o local em que ocorreu tal
prestação, de forma clara e objetiva.
Por um segundo prisma, porque a jornada de trabalho serve para se mensurar a hora paga,
sendo um mecanismo de controle e de apuração da correção ou não dos valores pagos, em
relação a situações paradigma que porventura sejam apresentadas, ou que eventualmente
existam nos próprios autos.
Por fim, a apresentação de valores praticados no mercado, servem para verificar se os valores
pagos estão adequados ao que se paga usualmente ou se são exagerados, incongruentes ao que
de fato ocorre em situações similares.
Em caso análogo, esta relatoria assim se pronunciou:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. REGULARIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS. DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS DO FEFC NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas da candidata ao cargo de vereadora nas Eleições de 2024, e a condenou à
devolução de valores ao Erário, em razão de irregularidades na aplicação de
recursos públicos do FEFC.
2. A candidata apresentou embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
3. No Recurso Eleitoral, a recorrente alega, em síntese, ausência de gravidade na
falta inicial de contratos de militância, apresentação posterior dos documentos,

Num. 44752968 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115037500000043690728
Número do documento: 25100812115037500000043690728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:26:40
ausência de má-fé ou desvio de recursos, necessidade de aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, e ausência de prejuízo e efetivo gasto em
atividade de campanha, requerendo a aprovação das contas, ainda que com
ressalva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de detalhamento
adequado nos contratos de serviços de militância, custeados com recursos do
FEFC, é suficiente para ensejar a desaprovação das contas e a determinação de
devolução dos valores ao Erário, ainda que documentos tenham sido apresentados
tardiamente e a candidata alegue ausência de má-fé e efetivo gasto em atividade
de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige que os contratos de pessoal, custeados pelo FEFC,
possuam detalhamento do local de trabalho, horas trabalhadas, atividades
executadas e justificativa dos valores contratados, conforme art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. No caso, os contratos apresentados não contêm a descrição/especificação das
atividades executadas, horas trabalhadas e justificativas do valor contratado
conforme preço de mercado, nem especificam adequadamente o tempo de
vigência.
7. A apresentação tardia dos documentos não é suficiente para sanar a
irregularidade, pois os contratos foram confeccionados de forma unilateral, sem
qualquer indicativo de sua veracidade.
8. O montante irregular corresponde a 93% da movimentação financeira da
campanha, o que impede a aprovação das contas, ainda que com ressalva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de detalhamento adequado nos contratos de
serviços de militância, custeados com recursos do FEFC, impede a comprovação
dos gastos eleitorais e enseja a desaprovação das contas e a determinação de
devolução dos valores ao Erário. 2. A apresentação tardia de documentos
unilaterais não é suficiente para sanar a irregularidade, pois são genéricos.
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, §12, 53,
II, c, 60, 79, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR, RE nº060032916, Rel. Des. Eleitoral

Num. 44752968 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115037500000043690728
Número do documento: 25100812115037500000043690728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:26:40
Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 03/02/2025; TRE/PR, PRE nº060352094, Rel.
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de 25/04/2024; TRE-PR, Prestação de
Contas nº 0603614-42.2022.6.16.0000, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j.
12/12/2023; TRE-PR, Prestação de Contas nº 0602448-72.2022.6.16.0000, Relª.
Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 10/07/2023; TSE, AgRg no REspe nº
060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.
TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060115106, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese,
Publicação: DJE - DJE, 17/09/2025.

No mesmo sentido, cito o julgado a seguir oriundo do C. TRE - AL:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATA A VEREADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
SERVIÇO CUSTEADO COM FEFC. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
DE
SERVIÇO
DE
MOTORISTA.
IRREGULARIDADES.
DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso Eleitoral interposto por candidata à vereança em face de sentença que
desaprovou as contas de campanha referentes às Eleições 2024, determinando o
recolhimento de R$ 300,00 ao erário, em razão de irregularidades relacionadas à
contratação de pessoal e à utilização de serviços não registrados.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de folha de frequência e de
detalhamento contratual de cabo eleitoral remunerado com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha compromete a regularidade das contas; e
(ii) se a utilização de motorista durante o período de campanha, sem contrato ou
registro de doação estimável, constitui omissão relevante.
III. Razões de decidir
Nos termos do art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, as despesas
com pessoal devem ser acompanhadas de documentos que identifiquem o
prestador, local e horário de trabalho, atividades desempenhadas e
justificativa do preço pactuado.
O contrato de prestação de serviços firmado com a cabo eleitoral revela-se
genérico e impreciso, não apresentando controle de frequência nem
informações suficientes para atestar a efetiva prestação dos serviços, o que

Num. 44752968 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115037500000043690728
Número do documento: 25100812115037500000043690728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:26:40
compromete a confiabilidade da despesa custeada com recursos públicos.
A prestação de contas não registrou doação estimável relativa ao serviço de
motorista, tampouco comprovou a natureza voluntária da atuação.
Considerando o conjunto das omissões, verifica-se falha grave que compromete a
regularidade das contas, justificando sua desaprovação.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação documental mínima exigida
para despesas custeadas com recursos públicos, como folha de frequência e
detalhamento contratual, compromete a regularidade das contas de campanha. 2. A
não declaração de doação estimável referente a serviços efetivamente prestados,
configura omissão relevante. 3. O conjunto das falhas, em especial diante da
natureza pública dos recursos envolvidos, autoriza a desaprovação das contas."
Acordam os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, à unanimidade de
votos, em CONHECER do Recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.
Des. Eleitoral RODRIGO MALTA PRATA LIMA
Relator
(TRE - AL - RECURSO ELEITORAL nº060031514, Acórdão, Relator(a) Des.
Rodrigo Malta Prata Lima, Publicação: DJE - DJE, 18/08/2025.) (Grifei)

As irregularidade apuradas totalizam R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), o que
corresponde a 70% do total de gastos da campanha, que foi de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
não sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para julgar
as contas aprovadas com ressalvas.
Ante o exposto, considerando que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar o atendimento
de requisitos contratuais descritos no §12º, art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, quais
sejam o número de horas trabalhados nas jornadas diárias desenvolvidas pelos prestadores de
serviço e a justificativa dos valores contratados conforme preços de mercado, elemento
necessário para se mensurar a regularidade dos valores pagos e, como não apresentou
quaisquer outros elementos probatórios que pudessem justificar tais omissões, o desprovimento
ao Recurso Eleitoral é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Num. 44752968 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115037500000043690728
Número do documento: 25100812115037500000043690728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:26:40
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto, mantendo-se incólume a r. sentença que julgou desaprovadas as contas de
VALMIR RAMOS DOS SANTOS, relativas ao pleito de 2024, bem como a determinação de
recolhimento ao Erário do valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), nos termos da
fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600300-
96.2024.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTE: VALMIR RAMOS DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE:
JONAS JOSE DA SILVA GODOI - PR77779 - RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE
CERRO AZUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.10.2025